Tribunal: TJMT
Processo: 1017644-58.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-09-11
Data de publicação: 2020-09-11

Ementa:
Visto.
Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto pela CENTRAL NACIONAL UNIMED, com o fito de suspender a decisão que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer de no 3234-97.2020.811.0004, ajuizada por ISAIAS ROCHA DE SOUZA, representado por sua esposa ANREIA RIBAS SOARES DE SOUZA, forneça ao autor, ora agravado, no prazo de 45 (quarenta e cinco) dias, 01 (um) ventilador de suporte à vida Astral 100 e 01 (uma) cadeira de rodas com sistema recliner, com as especificações e medidas indicadas pelos profissionais que o assistem (fls. 26/27 e 36/38), viabilizando, ainda, todos os medicamentos e procedimentos necessários ao tratamento do paciente, enquanto houver prescrição médica nesse sentido, sob pena de multa diária no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), pelo descumprimento.
Para tanto, a agravante alega estar sendo compelida a prestar serviços, sem, contudo, coexistir previsão contratual para o custeio das próteses, órteses e acessórios para tratamento da patologia do paciente, ou mesmo, qualquer obrigatoriedade emanada da Agência Nacional de Saúde Suplementar – ANS.
Argumenta que as operadoras de planos de saúde não podem ser obrigadas a arcar com os custos de tratamentos, procedimentos e cirurgias consideradas como experimentais ou que não constem no rol de coberturas da ANS, sob pela de sofrerem prejuízos de grande monta.
Assim, diante do risco de sofrer lesão grave e de difícil reparação pelos efeitos da decisão hostilizada, pede providência liminar para suspender a eficácia da decisão de base.
Sem que nada mais seja necessário relatar, sigo aos fundamentos e ao final decido:
Ao revés do efeito ativo, a atribuição de efeito suspensivo ao Recurso de Agravo de Instrumento se sujeita aos pressupostos que lhe são próprios, nem sempre consentâneos com aqueles que, por outro lado, tocam à decisão combatida.
Em outras palavras, a obtenção de efeito suspensivo depende do grau de probabilidade do direito invocado e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.
Como já dizia Nelson Nery Júnior:
Atuação do relator. O relator do agravo deve analisar a situação concreta, podendo ou não conceder o efeito suspensivo ao recurso. Se verificar que a execução da decisão agravada pode trazer perigo de dano irreparável (periculum in mora) e se for relevante o fundamento do recurso (fumus boni iuris), deve dar efeito suspensivo ao agravo. (Código de processo civil comentado e legislação extravagante. 9 ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2006, P. 819).
Apesar do esforço da agravante, por ora, não há nada que convença da liminar pleiteada.
É que, em análise sumária, não se vislumbra qualquer desacerto na decisão combatida, pois estão presentes os requisitos autorizadores da tutela jurisdicional, dispostos no artigo 300 do Código de Processo Civil, quais sejam, o grau de probabilidade do direito invocado e risco de dano grave ou de difícil reparação, consubstanciados na patologia do agravado e na necessidade de imediata assistência médica (id no 56953953).
Pelo que se extrai dos Autos, o agravado foi diagnosticado com E. L. A. – Esclerose Lateral Amiotrófica, com atrofia muscular progressiva e acometimento da região cervical, torácica e lombossacral, além de desenvolver Síndrome da Apnéia-Hipopnéia Obstrutiva de grau acentuado, sendo necessário imediato tratamento com os equipamentos e acessórios prescritos por profissional médico.
Dessa feita, a operadora de plano de saúde agravante deve dispor de tratamento eficaz e fornecer os equipamentos necessários, em caráter urgente, para que não haja maior comprometimento da saúde do agravado.
Assim, é possível concluir, desde logo, que a negativa do tratamento e fornecimento de equipamentos prescritso por profissional médico habilitado colocaria em risco a saúde do agravado, o que revela a adequação da decisão que compeliu a operadora de plano de saúde, ora agravante, a autorizar o tratamento indicado.
Ante o exposto, NÃO ATRIBUO efeito suspensivo ao recurso.
Publique-se e intimem-se, advertindo-se a parte agravada do prazo de 15 (quinze) dias de que dispõe para a apresentação de resposta, bem como ambas as partes das multas a que aludem os parágrafos 4o do artigo 1.021 e 2o do artigo 1.026 do CPC/15.
Empós, dê-se vista dos Autos ao Ministério Público.
Cumpra-se.